Tribunal: TJDFT
Processo: 0701975-59.2019.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Vistos etc. Diante do ventilado pelos ilustrados patronos da parte embargante via da derradeira peça que formularam[1], quando pugnaram, em suma, a suspensão de todos os prazos a contar da interposição do petitório pelo prazo mínimo de 30 dias, sob o fundamento de que os integrantes do escritório de advocacia foram contaminados pelo novo coronavírus – COVID-19 e devido a este fato não poderão atender a eventual chamamento judicial nos autos nas próximas semanas, o pedido, nesse momento, a despeito da eventualidade, não pode ser atendido. Com efeito, atualmente o processo encontra-se em fase de embargos de declaração e, inclusive, já inserido em pauta virtual para julgamento na 36a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 30/09 até 07/10)[2]. Ou seja, no momento do julgamento dos embargos já terá decorrido o prazo de suspensão ventilado, e, ademais, a despeito do reportado, não restara evidenciado que todos os ilustrados patronos estão impedidos de exercitarem suas atividades profissionais, ainda em que sistema de isolamento, pois o processo transita em ambiente eletrônico. Ademais, no ambiente de embargos de declaração não há que se falar em sustentação oral por ocasião do julgamento do recurso, razão pela qual, o pedido, nestes autos, não pode ser atendido, pois o curso processual não afetará os direitos do patrocinado, devendo os eminentes patronos atentarem para a marcha procedimental e acompanhar, se o caso, o julgamento virtual do recurso. Indefiro, pois, o postulado. Aguarde-se o julgamento virtual dos embargos de declaração, prosseguindo-se no molde legal. I. Brasília-DF, 8 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 19268235 [2] - ID 19231774 – Pauta de julgamento: 36a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 30/09 até 07/10)